Tribunal: CARF
Processo: 13853.000150/2005-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13853.000150/2005-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.556 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
USINA BATATAIS S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. RESOLVEM os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, tendo em vista que o crédito discutido nos autos refere-se
às contribuições PIS/COFINS, declinar da competência para julgamento da matéria pela 3a Seção
do CARF.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Juiz de Fora (MG). Ao final, farei as complementações necessárias.
A contribuinte acima qualificada apresentou a Declaração de Compensação – Dcomp de
fl. 2, objetivando a compensação CSLL, código 2484, período de apuração outubro de
2005, no valor de R$71.367,42, com crédito da Cofins Não Cumulativa Exportação,de
outubro de 2005.
A análise do pleito em questão resultou no Despacho Decisório de fls. 310 a 315, do
qual se destaca o seguinte:
Trata o presente processo de Pedido de compensação de parte do saldo credor da
COFINS, apurada em outubro de 2005, no valor de R$ 71.387,42. Do total de saldo
credor deste mês referente às exportações na monta de R$ 129.541,58, compensou
apenas parte. Diga-se que a análise do direito crédito não se circunscreveu apenas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13853.000150/2005-47
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.556 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13853.000150/2005-47

àquele mês, mas sim ao 4o trimestre de 2005, e que neste período seu direito creditório
informado na DACON atinge o montante de R$ 629.417,66.
(...)
Conclui-se que a aquisição de partes e peças efetuada pela auditada para a
manutenção de seus veículos, os quais são empregados no transporte da cana de
açúcar do estabelecimento dos produtores até sua área de industrialização, não gera
direito a crédito para efeito de cálculo da COFINS não cumulativa, uma vez que esta
situação acaba por descaracterizar, do conceito de insumo, os bens adquiridos, eis que
não se pode, em absoluto, cogitar que o eventual desgaste sofrido por tais veículos, bem
assim de suas partes e peças, se dê no âmbito de fabricação do açúcar e do álcool, já
que são utilizados em etapa anterior ao início desta, muito menos que tal desgaste
ocorra em razão do contato com tais produtos.
(...)
Os itens relativos à produção agrícola da cana são classificados como insumos comuns
e diretos, porém, por não integrarem a fabricação de açúcar ou álcool,não ensejam
creditamento. Trata-se das peças do maquinário que entra em contato direto na
produção da cana de açúcar, como, por exemplo, as facas das colhedoras de cana.
Também neste item da glosa incluem-se os insumos comuns indiretos, aqueles que, sem
entrar em contato direto com a cana, desgastam-se como material de limpeza, graxa e
óleo lubrificante empregado no maquinário agrícola. Por fim, incluem-se neste tema os
insumos de manutenção indireta, a considerar como insumos os pneus, rolamentos,
platôs, discos, em resumo, as partes e peças de manutenção do maquinário agrícola.
Além dos bens, há também os serviços utilizados como insumos. Na análise destes, as
glosas envolveram toda a prestação de serviços para a parte agrícola, e tem motivação
idêntica ao já traçado anteriormente.
(...)Quanto aos gastos com combustíveis, vale dizer que estes foram utilizados nos
caminhões da lavoura canavieira, nas carregadoras de cana quando saídos na colheita
das fazendas, nas motoniveladoras para o preparo do solo para o plantio. Daí decorre
que a utilização não ocorreu na fabricação de açúcar eálcool. A conclusão repete-se
quanto à impossibilidade de crédito.
Os bens imobilizados pertencentes à área rural, tais como tratores, bombas, motores,
caminhões, reboques, não foram considerados como despesas aptas a gerarem créditos
de COFINS pelos motivos suso referidos. Ainda quanto ao crédito com despesa de
arrendamento mercantil, por se tratar de caminhão utilizado na lavoura canavieira,
também incabível o crédito.
Especificamente no ponto que toca aos créditos decorrentes de fretes, conquanto as
glosas tenham recaído sobre a parte agrícola, algumas considerações cabem ser
levantadas. Na planilha apresentada para algumas despesas com frete não cabe o
creditamento também por outra razão.
Os fretes decorrentes de transporte de cana de açúcar, de vinhaça e de torta de filtro,
não estão previstos na legislação da COFINS não-cumulativa como passível de
creditamento. Isto porque no art. 3o, inciso II, da Lei n 10.833/03, os bens e insumos
que permitem os créditos são os utilizados como insumos na produção, e estes serviços
de transportes não dizem respeito a insumos adquiridos para produção.
Isto porque quando transporta cana de açúcar deve ser registrado que a maior parte da
cana é adquirida de pessoas físicas. Assim, somente o transporte de cana insumo
industrial permitiria os créditos se esta fosse adquirida de pessoas jurídicas.
Às despesas com frete para o transporte de subprodutos da indústria que são
reaproveitados nas lavouras de cana, tais como a vinhaça e a torta de filtro, também
deve ser aplicado o mesmo raciocínio, eis que são utilizados nas lavouras de cana, e
estas não pertencem em sua maior parte à fiscalizada como indicado na tabela acima.
Caso fosse admitido o crédito, este somente seria permitido no montante da produção
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.556 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13853.000150/2005-47

própria da usina, eis que a maior parte da moagem é de cana adquirida de terceiros
conforme depreende-se das planilhas de cálculo.
Ainda cabe outro argumento que impede o creditamento, é que o insumo transportado
não foi adquirido de terceiros. Em realidade se trata de subproduto da usina, e não de
insumo adquirido de pessoa jurídica, como preceitua o art. 3o, § 3o, inciso I, da Lei n°
10.833/03. Logo, a glosa é do total das despesas de transporte de subprodutos.
Diante dessas constatações, a autoridade não homologou a compensação declarada,
assim concluindo:
..., foram refeitos os cálculos dos créditos de COFINS conforme consta às fls.280 a 285.
Das fichas de Composição da Base de Cálculo do Crédito a Descontar, Apuração dos
Créditos da COFINS Regime Não-cumulativo antes da transferência Copersúcar, ficha
12 Apuração dos Créditos da COFINS e ficha 17B ResumoCOFINS, os valores de
apuração da COFINS foram refeitos.
Assim, concluo, conforme consta na ficha 17B refeita (fl. 285) que o total de saldo de
crédito apurado no mês de outubro de 2005 de R$ 136.936,72 correspondendo R$
84.203,15 no mercado interno e R$ 52.733,57 no mercado externo não é suficiente para
o desconto de créditos na quantia de R$ 139.030,75 (linha 12 ficha 17B, fl. 285). Se
assim é, não pode ser utilizado qualquer valor deste período para compensação, o que
leva à NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação à fl. 225.
Quanto ao direito creditório do 4o trimestre de 2005 informado na DACON (linha 18
da ficha 17 B à fl. 73 ) no total de R$ 629.417,66, a análise dos meses de novembro e
dezembro de 2005 indica que devido às glosas os saldos mensais estão sendo
diminuídos. Descontou-se no mês de novembro de 2005 a quantia de R$ 316.448,09
(linha 20 da ficha 17B da DACON ) e no mês de dezembro de 2005 a quantia de R$
448.358,89 do saldo de períodos anteriores de COFINS referente às exportações. Ao
final, daquele montante restou R$ 210.465,37 de direito creditório referente às
exportações do 4o trimestre de 2005.
Cientificada do Despacho Decisório, em 19/10/2009 (fl. 319), a contribuinte apresentou,
em 16/11/2009, a Manifestação de Inconformidade de fls. 332 a 351, na qual, após
historiar os fatos, aduz as razões de direito, consoante os tópicos a seguir:

II.1 Do objeto social da requerente
II.2 Do conceito de agroindústria
II.3 Da base legal da COFINS
II.4 Do direito creditório
II.4.1 Dos bens utilizados como insumo na produção agrícola
II.4.2 Dos serviços utilizados como insumo na produção agrícola
II.4.3 Da depreciação dos bens do imobilizado pertencentes à
produção agrícola
II.4.4 Do custo com arrendamento mercantil
II.4.5 Dos gastos com combustíveis
II.4.6 Dos fretes no transporte da canadeaçúcar
II.5 Da conclusão equivocada do Auditor Fiscal sobre o recalculo dos créditos de
COFINS face à glosa parcial destes (fls. 280 a 285)
Ao final a interessada requer:
(a) que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade;
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.556 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13853.000150/2005-47

(b) que seja restabelecido o direito creditório dos créditos de COFINS da requerente
conforme declarado no DACON do 4o. Trimestre de 2005 (fls.56 a 73), anulando-se os
efeitos da glosa de créditos de COFINS efetuada pelo Auditor Fiscal (fls. 240 a 285);
(c) que seja deferido o pedido de compensação referente ao Processo n°
13853.000150/200547, desconstituindo o crédito tributário de R$ 71.387,42 exigido
mediante Carta Cobrança SAORT 0157/09 (fls. 314 e 315);
(d) subsidiariamente, na hipótese do Sr. Julgador decidir pelo não restabelecimento do
direito creditório da requerente dos créditos de COFINS, conforme pedido no item (b),
requer a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL da compensação, no montante de R$ 52.733,57;
face ao reconhecimento do direito creditório pelo Auditor Fiscal conforme
demonstrado no item 11.5 da presente, e por conseqüência a expedição de nova carta
cobrança, alterando o valor de R$ 71.387,42 para R$ 18.653,85.

Em 12 de dezembro de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora (MG) negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COFINS. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Somente gera direito ao crédito da contribuição não-cumulativa a aquisição de bens e
serviços diretamente aplicados ou consumidos na fabricação de produtos destinados à
venda ou na prestação de serviços.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO
INDISPONÍVEL.
A indisponibilidade do crédito indicado na Declaração de Compensação impõe a não
homologação da compensação declarada.

Cientificada (fls. 369), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
372/391, no qual reitera as alegações já suscitadas.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, a contribuinte acima qualificada apresentou a
Declaração de Compensação – Dcomp de fl. 2, objetivando a compensação CSLL, código 2484,
período de apuração outubro de 2005, no valor de R$71.367,42, com crédito da Cofins Não
Cumulativa Exportação,de outubro de 2005.

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.556 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13853.000150/2005-47

De acordo com o artigo 4o do RICARF, compete à 3a (terceira) Seção o
julgamento dos recursos voluntários relativos às contribuições ao PIS/Pasep e Cofins. Confira-
se:
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na importação
de bens e serviços;

No processo em questão trata-se de compensação de um débito de CSLL com um
crédito de PIS/COFINS. Nessas hipóteses, o regimento interno, em seu artigo 7o, §1o estabelece
que a competência para julgamento é definida pelo crédito. Confira-se:

Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
(grifamos)

Em face do exposto, tendo em vista que o crédito discutido nos autos refere-se às
contribuições PIS/COFINS a competência para julgamento da matéria é da 3a Seção.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital